Tribunal: TJDFT
Processo: 0712129-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. TEMA N. 996 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA. FORTUITO EXTERNO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelas rés JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. e IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando as rés, solidariamente, às seguintes obrigações: a) pagarem à autora indenização por lucros cessantes no valor de R$9.137,66 (nove mil e cento e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), mais os acréscimos legais; e b) restituírem à autora juros de obra no valor de R$7.650,37 (sete mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o Juizado Especial é competente para o processo e julgamento da causa; (ii) saber se as recorrentes têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (iii) saber se a autora/recorrida tem direito à indenização por lucros cessantes e restituição de valores desembolsados a título de juros de obra; e (iv) saber se o atraso na entrega do imóvel foi decorrente de fortuito externo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminares de incompetência dos Juizados Especiais, litisconsórcio passivo necessário e ilegitimidade passiva. 3.1. A causa de pedir está embasada no atraso na entrega do imóvel, inadimplemento que é atribuído às recorrentes e a matéria discutida é de competência da Justiça do Distrito Federal. 3.2. A Caixa Econômica Federal não é litisconsorte necessário na presente ação, porquanto a cobrança dos juros de obra foi promovida exclusivamente pelas recorrentes. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1808125, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 29.1.2024. 3.3. As recorrentes figuram como construtora e promotora do empreendimento, respectivamente, conforme o contrato de compra e venda (ID 64687355), razão pela qual são partes legítimas para responderem à pretensão deduzida pela autora. Preliminares rejeitadas.
4. A relação jurídica é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990).
5. O Tema no 996 do Superior Tribunal de Justiça, por força do julgamento do REsp no 1.729.593/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses:“1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma; 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância; 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor."
6. Segundo o item 1.1. do Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça, deve prevalecer a data de entrega prevista no termo de reserva da unidade habitacional (ID 64213099), qual seja, 30/04/2022, com a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, afastada a data de 24/05/2023 e o prazo contratual de 60 (sessenta) dias, fixado somente no contrato de compra e venda (ID 64213566) e que difere do prazo inicialmente pactuado. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1912311, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.8.2024.
7. Outrossim, é inconteste que o imóvel foi entregue em 14/12/2023 (ID 64687712), após o término do prazo ajustado, incluído o período de tolerância, de modo que é ilícita a cobrança dos juros de obra ou encargo equivalente no período, assim como é presumido o prejuízo da adquirente, a justificar indenização por lucros cessantes na forma de aluguel mensal correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do imóvel. Inteligência dos itens 1.2 e 1.3 do Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1669303, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 27.2.2023.
8. Ademais, eventual falta de mão de obra qualificada deve ser tratada, no máximo, como fortuito interno, que não rompe o nexo de causalidade e não afasta a responsabilidade da ré, decorrente do risco da atividade que exerce. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1822185, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.2.2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1808125, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 29.1.2024; STJ, REsp no 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25.9.2019; TJDFT, Acórdão 1912311, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.8.2024; TJDFT, Acórdão 1669303, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 27.2.2023; TJDFT, Acórdão 1822185, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.2.2024.